Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0701837-48.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PATRICIA RODRIGUES MATOS PACIENTE: LUIS GUSTAVO DE SOUSA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de LUIS GUSTAVO DE SOUSA LIMA contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos de no 0700070-69.2021.8.07.0001, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para garantia da ordem pública. Noticia a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 04.01.2021, em razão da prática, em tese, da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) (inquérito policial no 7/2021 e ocorrência policial no 66/2021 – 16a DP). Alega que, de acordo com o auto de prisão em flagrante, a equipe policial do 14o BPM/PMDF recebeu denúncia apócrifa realizada informalmente por populares, narrando que um indivíduo estaria supostamente praticando o delito de tráfico de entorpecentes na via pública do Módulo “D” na região e, em razão disso, os policiais militares saíram em diligência e realizaram a abordagem do paciente e, em revista pessoal, teria sido encontrada em sua posse, precisamente no interior da cueca, somente uma pequena porção de substância pardo-esverdeada, similar à maconha. Aduz que diante de mera suspeita de que o paciente pudesse manter mais drogas em sua residência, os policiais militares, mediante mecanismos de coação moral, conduziram o paciente até seu domicílio, sem possuírem mandado judicial prévio, e violaram o domicílio dele, com o falso pretexto de terem obtido o consentimento do morador, ocasião em que encontraram no interior do guarda-roupa de sua residência 2 (dois) tabletes de substância pardo-esverdeada, similar à droga maconha, 1 (uma) porção da mesma substância entorpecente, de tamanho menor, e, 1 (uma) porção de substância similar, conhecida como “skunk”. Sustenta que o paciente e seu genitor, que estava em casa no momento da abordagem, foram conduzidos à 16a DP e, “com a apreensão da prova ilícita”, a Autoridade Policial indiciou o paciente tanto pelo crime de tráfico de drogas quanto pelo crime de porte de substância entorpecente para consumo pessoal, tendo o termo circunstanciado sido distribuído à 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, sob o no 0700050-66.2021.8.07.0005, ressaltando que as duas anotações se deram pelo mesmo fato ocorrido no dia 04.01.2021. Com essas considerações, defende que “tão somente em virtude de denúncias anônimas e apreensão de ínfima quantidade de substância entorpecente, no momento da revista pessoal, houve o ingresso policial no domicílio do Paciente sem mandado judicial e ante a insuficiência do flagrante ex post que justificasse tal ação da Polícia Militar”. Acrescenta que, diante da prisão ilegal, o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia ao invés de relaxá-la, fazendo cessar o constrangimento ilegal que o paciente estava sofrendo, converteu-a em prisão preventiva, alicerçando-se em fatos pretéritos e atemporais. Repisa a tese de que ainda que o crime de tráfico de drogas seja de natureza permanente, “o ingresso da Polícia na casa do Paciente foi manifestamente ilegal, por não se tratar de flagrante baseado em fundadas razões prévias à invasão domiciliar, mas meramente baseado em intuição policial”. Desse modo, sustenta que deve ser declarada a nulidade do ingresso dos policiais na residência do paciente, bem como, por contaminação, de todas as provas apreendidas e utilizadas em desfavor do paciente. Requer, em sede de liminar, a concessão da liberdade ao paciente, caso necessário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, reconhecendo as ilegalidades do ato coator para reconhecer a violação de domicílio e falta de prova válida de materialidade do crime de tráfico. Caso assim não se entenda, pede que seja concedida a ordem de ofício, diante da manifesta ilegalidade. A impetrante noticia, ainda, que pretende realizar sustentação oral na sessão de julgamento do mérito deste writ. É o breve relatório. DECIDO. Observa-se da documentação colacionada pela impetrante que, nos autos de no 0700070-69.2021.8.07.0001, em 06.01.2021, foi realizada a audiência de custódia referente ao inquérito policial no 7/2021 – 16a DP, ocorrência policial no 66/2021 – 16a DP, na qual proferiu-se a decisão apontada como causadora de constrangimento ilegal ao paciente, autuado pela prática, em tese do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, senão vejamos: (...) 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes (1) houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); (2) for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e (3) ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores e do genitor do autuado, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 80602361, comprovando que, com o autuado, foi encontrado quase 1kg de maconha. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de quase 1kg de maconha, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: [Omissis] Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justificaria a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Ocorre que, além disso, o autuado, que conta com apenas 20 (vinte) anos, já respondeu a uma ação socioeducativa pela prática de ato infracional análogo a crime de roubo e, atualmente, responde a uma ação penal por roubo, o que demonstra certa reiteração criminosa de sua parte em crimes graves (roubo e tráfico), evidenciando que sua liberdade coloca em risco a ordem pública, ante a real possibilidade de ele novamente vir a se envolver com a prática de infrações penais. Assim, considerando os precedentes acima bem como o histórico do autuado de envolvimento com a Justiça Criminal, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. Por fim, vale destacar que, a despeito de o crime de tráfico de drogas não ser praticado com violência direta, é de conhecimento geral que ele, para se manter, depende de uma rede enorme que traz inúmeras mazelas sociais à sociedade brasileira, inclusive com atos extremamente violentos por parte de certos núcleos do tráfico. Assim, embora o autuado a princípio não seja o responsável direto por esse tipo de violência, é de conhecimento geral que a droga com ele encontrada, para que possa chegar até ele, dependeu da existência de toda uma rede de tráfico de drogas que, para se manter, se utiliza, sim, de métodos violentos e comprometedores do desenvolvimento sadio de uma sociedade. Dessa forma, aquele que opta por fazer parte da ponta da rede de tráfico de drogas, comercializando “sem violência” a droga no varejo, sabe que sua atividade depende, sim, de um bastidor que somente se sustenta com o uso de intensa violência. Importante destacar que não se está aqui afirmando que o autuado efetivamente participou de qualquer atividade ilícita envolvendo o tráfico de drogas. Isso deverá ser objeto de apuração nos autos de eventual futura ação penal. As ponderações aqui trazidas se dão tão somente para demonstrar que a alegação de que o autuado não agiu com violência deve ser vista com temperamento. Realmente, diretamente não se pode atribuir nenhum ato violento a ele. Todavia, se ele realmente estava com essa droga para traficá-la (o que será objeto de apuração em eventual ação penal), ele contribuiu, sim, para que as mazelas (muitas delas violentas) advindas do tráfico de drogas continuem existindo em nossa sociedade. 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUIS GUSTAVO DE SOUSA LIMA, filho de Antonio Luiz de Lima e de Laurice de Sousa Lima, nascido em 24/06/2000, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (ID 22597273 – grifou-se). Com feito, em exame perfunctório, não obstante os argumentos expendidos pela impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, eis que fundamentada na gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente. Ademais, em que pesem as alegações da impetrante concernentes à ilegalidade da apreensão das drogas encontradas na residência do paciente, o que se observa do depoimento do condutor do flagrante, prestado perante a d. autoridade policial, é que após serem informados por populares acerca de um indivíduo, do sexo masculino, trajando camiseta branca e bermuda laranja, que estaria vendendo drogas na via pública do Módulo “D”, próximo à casa 22, do mesmo setor residencial, diligenciaram até o referido endereço, encontrando e procedendo à abordagem do ora paciente, o qual estava com uma porção de maconha em sua cueca e teria confessado que a droga seria destinada à venda, pelo valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Além disso, consta ainda que, indagado pelos policiais, o paciente admitiu que haveria outras porções de drogas em sua residência, motivo pelo qual para lá se deslocaram e o acesso ao local foi franqueado pelo genitor do paciente, Sr. Antonio Luiz de Lima. (ID 22597274, págs. 5/6). Ressalte-se que tal versão foi corroborada pelo genitor do paciente, consoante se observa de seu depoimento prestado em sede policial, no qual consta expressamente que franqueou o acesso dos policiais à residência para revista no quarto do autuado, uma vez que ele próprio (autuado) teria dito que havia certa quantidade de droga guardada no local e que seria destinada para venda. (ID 22597274, pág. 9). Oportuno destacar que a traficância foi ainda admitida pelo próprio paciente em seu interrogatório ao ser preso em flagrante. (ID 22597274, págs. 10/11). Nesse cenário, em sede de cognição sumária, não há como reconhecer a ilegalidade do ingresso na residência do paciente, nos termos ventilados pela impetrante. A vindicada ilegalidade, que ensejaria a nulidade das provas obtidas por meio do ingresso da residência do paciente, não se revela presente, eis que consta expressamente a autorização para o ingresso dos policiais no local, bem como a confissão extrajudicial do paciente. Noutro giro, o laudo preliminar de perícia criminal no 20/2021 atesta a presença de quase 1 kg de maconha, conforme consta da r. decisão apontada como coatora (ID 22597274, págs. 20/24). Nesse cenário, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva revela-se adequada e proporcional. Conforme bem destacado pelo d. Juízo apontado como coator, a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, aliada à notícia anterior de envolvimento do paciente em práticas delitivas, inclusive enquanto menor de idade, justifica o encarceramento cautelar para o resguardo da ordem pública, que estará vulnerável com a liberdade do paciente. Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, requisitando as informações. Deverá, ainda, remeter a folha de antecedentes penais do paciente, atualizada e esclarecida. De igual modo, requisitem-se as informações ao d. Juízo da Infância e da Juventude acerca de passagens do paciente enquanto menor de idade. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Na sequência, tornem conclusos para exame do mérito. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR